Tribunal: TJES
Processo: 5028397-10.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028397-10.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIA LAILA MIGUEL e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 447 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do Imposto de Renda, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Os Recorrentes alegam, entre outros pontos, a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas e a ilegitimidade passiva do IPAJM.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A necessidade de comprovação da contemporaneidade da moléstia grave para a concessão da isenção do imposto de renda, a legitimidade passiva do IPAJM e a definição do índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à restituição.

RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves, como a
neoplasia maligna
, está prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. A Súmula 627 do STJ sedimenta o entendimento de que não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou da recidiva da enfermidade para a manutenção do benefício.

A Súmula 447 do STJ, por sua vez, estabelece a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal em ações de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, o que, por extensão, abrange o IPAJM, que é o responsável pela retenção do tributo. A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento da legitimidade passiva do IPAJM, que atua como responsável pela retenção e análise dos pedidos de isenção.

Quanto aos consectários legais, a jurisprudência atual do TJES e a Emenda Constitucional nº 113/2021 determinam a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
para juros e correção monetária nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, com incidência a partir de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar a Taxa Selic como índice de atualização e juros de mora. Tese de julgamento: A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria de servidores públicos portadores de moléstia grave, como a neoplasia maligna, deve ser reconhecida mesmo que não haja a contemporaneidade dos sintomas.

A autarquia previdenciária estadual, responsável pela retenção na fonte, possui legitimidade passiva para responder à demanda.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 39; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmulas 447 e 627; STJ, TJ/ES – Apelação Cível: 0018102-68.2020.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2025; TJ/ES – Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024); TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014; TJ-ES - APL: 0027769-19.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data de Julgamento: 29/Nov/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5028397-10.2023.8.08.0024

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: MARIA LAILA MIGUEL

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR.
GUSTAVO ZAGO RABELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA (CÂNCER). COMPROVAÇÃO POR LAUDO MÉDICO PARTICULAR. SUFICIÊNCIA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. SÚMULA 627 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 447 DO STJ. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo
Estado do Espírito Santo e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
contra sentença que reconheceu o direito da autora, servidora pública aposentada, à isenção do Imposto de Renda, determinando a restituição dos valores indevidamente descontados desde os 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Os Recorrentes alegam, entre outros pontos, a necessidade de comprovação da contemporaneidade dos sintomas e a ilegitimidade passiva do IPAJM.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A necessidade de comprovação da contemporaneidade da moléstia grave para a concessão da isenção do imposto de renda, a legitimidade passiva do IPAJM e a definição do índice de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à restituição.

RAZÕES DE DECIDIR

A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria para portadores de doenças graves, como a
neoplasia maligna
, está prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. A Súmula 627 do STJ sedimenta o entendimento de que não é exigível a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença ou da recidiva da enfermidade para a manutenção do benefício.

A Súmula 447 do STJ, por sua vez, estabelece a legitimidade dos Estados e do Distrito Federal em ações de restituição de imposto de renda retido na fonte de seus servidores, o que, por extensão, abrange o IPAJM, que é o responsável pela retenção do tributo. A jurisprudência do TJES corrobora o entendimento da legitimidade passiva do IPAJM, que atua como responsável pela retenção e análise dos pedidos de isenção.

Quanto aos consectários legais, a jurisprudência atual do TJES e a Emenda Constitucional nº 113/2021 determinam a aplicação exclusiva da
Taxa Selic
para juros e correção monetária nas discussões envolvendo a Fazenda Pública, com incidência a partir de cada desconto indevido.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fixar a Taxa Selic como índice de atualização e juros de mora. Tese de julgamento: A isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria de servidores públicos portadores de moléstia grave, como a neoplasia maligna, deve ser reconhecida mesmo que não haja a contemporaneidade dos sintomas.

A autarquia previdenciária estadual, responsável pela retenção na fonte, possui legitimidade passiva para responder à demanda.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve ser atualizada exclusivamente pela Taxa Selic, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/1995, art. 39; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante:
STJ, Súmulas 447 e 627; STJ, TJ/ES – Apelação Cível: 0018102-68.2020.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2025; TJ/ES – Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024); TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014; TJ-ES - APL: 0027769-19.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data de Julgamento: 29/Nov/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora afirma que foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID-C50) em 1981, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico. Informa que, desde que começou a receber sua pensão, recolhe mês a mês sobre seus proventos imposto de renda, todavia, defende possuir todos os requisitos exigidos para fazer jus a isenção do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF).

Ao final o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, reconhecendo a isenção de IR sobre o benefício previdenciário recebido pela autora no IPAJM, e condeno os requeridos a restituição dos valores descontados, desde os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pela TR, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Por via de consequência,
JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I, CPC.

Nas razões recursais, o Estado do Espírito Santo defende que as provas apresentadas, sendo a mais recente de 2014, apenas demonstra que a autora foi diagnosticada com a doença alegada, mas não comprova a sua existência nos dias atuais. Isso porque, existe um enorme lapso temporal entre o ajuizamento da ação e a data do diagnóstico da doença, logo, a prova pode não refletir o real quadro clínico atual da autora. Além disso, aduz que a segurada precisa demonstrar que, embora assintomática, permanece acometida pela moléstia grave.

Ainda, sustenta que não existem documentos que comprovem a existência da doença em dias atuais ou que demonstrem que a autora ainda possui dispendiosos gastos com tratamentos e acompanhamento médico para observação e controle da doença e inexistem, também, informações sobre remissão, tratamento contínuo, acompanhamento médico, ou quaisquer outros documentos que demonstrem o quadro clínico atual da autora. Ao final, requer a incidência da Taxa SELIC como critério de fixação de juros e correção monetária por todo o período.

Por sua vez, o IPAJM aduz que é responsável tributário pela retenção do tributo discutido, na espécie, sua atuação restringe-se ao papel de mero arrecadador, sendo meramente um intermediário, não fazendo parte da relação jurídica tributária, vez que a regulamentação acerca da isenção do Imposto de Renda é da competência da União e seu proveito econômico destinado aos Estados. Aduz que, em que pese a interrupção da prescrição porquanto proposta perante juízo incompetente, aplica-se ao caso o §2° do art. 240, CPC/151, que não se operará a retroação se o prazo de 10 dias não for observado. Ao final, alega que a r. sentença destoou do entendimento de que os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. No caso, defende que, como o período a ser repetido é de novembro/2022 e fevereiro/2024 já estava em vigor a partir de 09.12.21, a EC nº 113/21, que esclareceu que é a taxa Selic é utilizada para atualizar créditos da Fazenda Pública.

VOTO

Conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, importa destacar que o benefício da isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas encontra-se previsto no art. 6º da Lei n° 7.713 /1988. As hipóteses de isenção em caso de doença grave estão dispostas no inciso XIV do referido artigo legal,
in verbis
:

Art. 6º Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

XIV os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla,
neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Portanto, a isenção de imposto de renda será concedida aos contribuintes que portarem as doenças elencadas no rol normativo e estejam aposentados.

No caso dos autos, a Recorrida comprovou, através de laudo e relatório médico, que faz jus a concessão do benefício, conforme disposto em sede de sentença:

“A requerente comprovou nos autos através dos documentos juntados no ID30662670, ID30662654, 30662655 (amnase paciente folha 3), de que foi diagnosticada com câncer de mama (ID30662660 – folha 10), tendo se submetido a uma mastectomia em 1984 (ID30662661 – folha 10).

Os documentos, conforme mamografia esquerda digitalizada (ID30662655 – folha 10), (ID30662667 – folha 1 – exame realizado em 2010), (ID 30662659 – folha 2 – exame realizado em 2014) demonstram que a requerente continua acompanhando o seu quadro de saúde, e felizmente, a neoplasia maligna está controlada.

Em que pesem os argumentos de defesa sobre ausência de laudo oficial, entendo que todos os documentos anexados comprovam o direito da autora. De toda forma, a jurisprudência majoritária dominante é clara no sentido de entender dispensável laudo oficial, senão vejamos:

[...]

E muito menos é necessário o requerimento administrativo para conceder a isenção [...]

Resta consolidado na jurisprudência que a isenção e, por conseguinte, a restituição dos valores recolhidos a tal título são devidos a partir da data em que comprovada a doença grave.”

Além disso, em relação aos argumentos apresentados pelo Estado do Espírito Santo sobre a ausência de demonstração pela autora acerca da existência do diagnóstico nos dias atuais, nos termos Súmula 627 do STJ, os sintomas da doença não precisam ser contemporâneos.

Vejamos:

“
Súmula 627/STJ:

O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade.”

Ademais, sobre a presente questão, importa destacar o conteúdo da Súmula n° 447 do Superior Tribunal de Justiça:
“Os Estados e o Distrito Federal são partes legítimas na ação de restituição de imposto de renda retido na fonte proposta por seus servidores.”.

No caso concreto, a parte autora é servidora pública aposentada do Estado do Espírito Santo, recebendo seus proventos por meio do IPAJM, autarquia vinculada ao ente estadual recorrente.

Dessa forma, é inquestionável a legitimidade passiva do IPAJM, uma vez que é o responsável pela análise administrativa dos pedidos de isenção e pela efetiva retenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de aposentadoria dos servidores públicos estaduais.

Dessa forma, não prospera a tese do Recorrente, acerca da sua ilegitimidade passiva na origem, conforme entendimento adotado por este e. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MOLÉSTIA GRAVE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. DESNECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação Declaratória Tributária ajuizada por JOSÉ DAS GRAÇAS PEREIRA contra o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (IPAJM), objetivando o reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda e de contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria, com fundamento na Lei nº 7.713/88, em razão de ser portador de moléstia grave (nefropatia grave). O pedido administrativo de isenção foi negado pela autarquia. O Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a isenção tributária. O IPAJM apelou, alegando ilegitimidade passiva e necessidade de laudo médico oficial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legitimidade passiva do IPAJM para figurar no polo passivo da demanda; e (ii) analisar a necessidade de laudo médico oficial para comprovar a moléstia grave. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O IPAJM possui legitimidade passiva, pois é responsável pela análise administrativa e retenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, sendo parte legítima para responder por ações que objetivam a suspensão dos descontos futuros. Prevalece o entendimento de que a legitimidade decorre do papel administrativo desempenhado pela autarquia, independentemente de não ser destinatária final do tributo.
4. A jurisprudência consolidada, inclusive na Súmula 598 do STJ, dispensa a necessidade de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda. O magistrado pode considerar suficientes outros meios de prova, como laudos médicos particulares, desde que tecnicamente idôneos. 5. No caso concreto, os laudos médicos apresentados pelo autor, emitidos por especialista em nefrologia, atestam de forma inequívoca a existência de nefropatia grave, sendo suficientes para comprovar o direito à isenção tributária nos termos do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. 6. O direito à isenção tributária para portadores de moléstia grave é garantido pela Lei nº 7.713/88 e pela Lei nº 9.250/95, sendo atendidos os requisitos legais pelo autor. 7. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, também não prospera o argumento de que o Estado do Espírito Santo deveria integrar o polo passivo, visto que a presente demanda trata apenas de isenção futura, sem pleito de restituição de valores pagos, afastando a aplicação da Súmula 447 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) possui legitimidade passiva para figurar em ação que discute a isenção de imposto de renda e contribuição previdenciária, quando responsável pelo indeferimento administrativo. 2. É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção tributária de portadores de moléstia grave, sendo suficientes outros meios de prova idôneos. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95; Código de Processo Civil, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 598; STJ, AgRg no AREsp 775.463/RJ; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007528-64.2024.8.08.0000; TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0012724-72.2017.8.08.0024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5007714-58.2022.8.08.0000. (TJ/ES – Apelação Cível: 0018102-68.2020.8.08.0035, Relator: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/03/2025).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IPAJM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DIREITO À ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PÚBLICO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A priori, quanto à alegação de ilegitimidade passiva do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), entendo que deve ser analisada, inicialmente, pelo juízo de piso, sob pena de supressão de instância. Porém, consigno que a Súmula 447 do STJ não trata como exclusiva a legitimidade do Estado do Espírito Santo para restituição de imposto de renda retido na fonte, até porque a autarquia estadual é responsável pela aferição dos pedidos de isenção e pela retenção do imposto devido. 2. A respeito da isenção de imposto de renda para servidores públicos, portadores de moléstia grave, o c. STJ decidiu, em recurso especial repetitivo (Tema 250), quem faz jus ao benefício fiscal, de modo que, dentre eles, estão aqueles portadores de moléstia profissional. 3. Ao menos nesse momento preambular, a moléstia que acomete o agravado se enquadra dentro da possibilidade de concessão da isenção legal do art. 6º, XIV da Lei nº 7.713/1988. 4. Em relação ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, o c. STJ já decidiu que “a interposição de recursos cabíveis não acarreta a imposição da multa por litigância de má-fé à parte adversa, ainda que com argumentos reiteradamente refutados ou sem alegação de fundamento novo” (EDCL no AgInt no AREsp 1.704.723/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021). (STJ; AgInt-REsp 2.096.701; Proc. 2023/0331439-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 06/12/2023). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES – Agravo de Instrumento: 5000620-88.2024.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/03/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ISENÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM DO IPAJM. AUTORIDADE RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO DO LAUDO OFICIAL QUE AUTORIZA A RETENÇÃO DO IMPOSTO NA FONTE. CARDIOPATIA GRAVE. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL. PROVAS. LIVRE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO. RECURSO PROVIDO. 1
) A negativa da suspensão de retenção na fonte do Imposto de Renda é efetivada pela autarquia estadual. O IPAJM é responsável pela emissão do laudo oficial e consequente análise de seu teor para (in)deferimento do pleito de suspensão dos descontos, o que justifica sua figuração no polo passivo da demanda.
(...) (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24149002784, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2014, Data da Publicação no Diário: 17/07/2014).

Quanto aos índices de juros e atualização monetária, nos termos do art. 39 da Lei Federal nº 9.250/95 e da Emenda Constitucional nº 113, a restituição de imposto de renda devida ao contribuinte deve corresponder ao índice utilizado para cobrança do tributo pago em atraso, sendo devida a incidência do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Nesse sentido dispõe a atual jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME NECESSÁRIO – ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA – SÚMULA 523 DO STJ – TAXA SELIC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A matéria devolvida em recurso se resume a definição do índice de correção monetária aplicada ao caso. Sobre o tema, o c. STJ sedimentou o entendimento de que “A taxa de juros de mora incidente na repetição de indébito de tributos estaduais deve corresponder à utilizada para cobrança do tributo pago em atraso, sendo legítima a incidência da taxa Selic, em ambas as hipóteses, quando prevista na legislação local, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices” (Súmula 523). 2. O Imposto de Renda é um tributo federal atualizado pela Selic, como prevê o artigo 39 da Lei Federal nº 9.250/95 3. Desde 8 de dezembro de 2021, a Emenda Constitucional nº 113 estabeleceu que “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Recurso desprovido. Sentença reformada em reexame necessário para que o valor devido pelo Estado do Espírito Santo a título de restituição de Imposto de Renda seja corrigido pela taxa SELIC. (TJ-ES - APL: 0027769-19.2017.8.08.0024, Relator: CARLOS SIMOES FONSECA, Data de Julgamento: 29/Nov/2024, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

Portanto, considerando que o ajuizamento da demanda e as cobranças indevidas de tributo (ato ilícito) são posteriores a 09/12/2021, entendo como devida a incidência exclusiva de Taxa Selic, desde cada desconto indevido.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para fixar sobre a condenação juros moratórios e atualização monetária pela taxa Selic, com incidência a partir de cada desconto indevido realizado pelos recorrente. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)